Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
1. Diante da inexistência de prova nos autos que conduza à comprovação inequívoca de que o resultado morte, advindo à vítima, decorreu de conduta negligente, imprudente ou imperita, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.